Tribunal: TJMT
Processo: 1010326-64.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010326-64.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTES: BANCO DO BRASIL AS e SEBASTIANA AGOSTINHA DA SILVA SOUZA
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL AS e SEBASTIANA AGOSTINHA DA SILVA SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO DA RECLAMADA.
I. CASO EM EXAME
Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença de parcial procedência que reconheceu má gestão de recursos financeiros depositados em conta vinculada ao PASEP. A instituição financeira requerida foi responsabilizada pela gestão indevida da conta bancária. A autora recorreu pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e condenação em R$ 42.417,68. A instituição financeira, por sua vez, defendeu a prescrição, a ausência de responsabilidade e a necessidade de perícia contábil, requerendo a improcedência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há competência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, diante da alegada necessidade de perícia contábil; (ii) determinar se a sentença que reconheceu parcialmente a má gestão de valores deve ser reformada ou mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A complexidade da demanda, especialmente pela necessidade de apuração técnica sobre movimentações financeiras entre 1977 e 2020, incluindo períodos de mudança da moeda nacional, exige a realização de perícia contábil, o que afasta a simplicidade exigida para tramitação no Juizado Especial.
O art. 51, II, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o procedimento se mostrar inadmissível, como nos casos em que a causa demanda prova pericial.
A Justiça Comum é o juízo competente para processar e julgar ações que exigem prova técnica complexa, como a perícia contábil sobre extratos bancários antigos e indícios de saques não autorizados.
A sentença de parcial procedência deve ser reformada para extinguir o processo sem julgamento do mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial.
Diante da extinção do feito, resta prejudicado o recurso interposto pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da parte Requerida, provido. Recurso da parte Autora, prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração de alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP configura complexidade incompatível com o rito do Juizado Especial. 2. A presença de matéria técnica complexa afasta a competência do Juizado Especial, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, II e art. 55; CPC/2015, art. 485, V e art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010326-64.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIANA AGOSTINHA DA SILVA SOUZA - CPF: 177.850.731-04 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PERJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025